Tribunal: STF
Processo: ARE 1324332
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-13
Data de publicação: 2021-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REDUÇÃO OU SUPRESSÃO DE TRIBUTOS FEDERAIS. ART. 1º, I E II, DA LEI Nº 8.137/90. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOLO GENÉRICO. DOSIMETRIA. PENA MANTIDA.
    1. Comete crime contra a ordem tributária o agente que suprime o pagamento de tributos, mediante omissão de informações e prestação de declaração falsa às autoridades fazendárias.
    2. Em se tratando de crimes contra a ordem tributária, aplica-se a teoria do domínio do fato. É autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, ou seja, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não. Tratando-se de tributo devido pela pessoa jurídica, autor será aquele que efetivamente exerce o comando administrativo da empresa, podendo ser o administrador, o sócio-gerente, diretor, administrador por procuração de sócio ou mesmo um administrador de fato que se valha de interposta pessoa, esta figurando apenas formalmente como administrador.
    3. O elemento subjetivo do tipo é o dolo genérico, bastando, para a perfectibilização do delito, que o agente tenha a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir o pagamento de tributos. Dessa forma, restou demonstrado que o acusado agiu com o dolo de praticar o delito capitulado no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90.
    4. Recurso improvido."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 5º, incisos LIV e LVII, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que o Plenário da Corte, nos autos do ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes (Tema 660), reafirmou o entendimento de que a afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional que dependa, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que não enseja reexame da questão em recurso extraordinário. Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Militar. Cerceamento de defesa. Indeferimento de provas. Repercussão geral. Ausência. Proventos com remuneração correspondente ao grau hierárquico superior. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal. 2. Esse entendimento foi reafirmado em sede de repercussão geral. Vide: i) ARE nº 748.371/MT, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º/8/13 - Tema 660 e ii) ARE nº 639.228/RJ, Relator o Ministro Cezar Peluso, DJe de 31/8/11 - Tema 424. 3. Inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos e a análise da legislação infraconstitucional. Incidência das Súmulas nºs 279 e 636/STF. 4. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC). 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita” (ARE nº 1.143.354-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 1º/2/19).
    Ademais, colhe-se do voto condutor do acórdão atacado a seguinte fundamentação:
    "(...)
    Transcrevo parte da sentença que adoto como fundamento do voto (evento 70 - SENT1):
     'O quadro fático exposto na representação fiscal para fins penais demonstra claramente que o acusado, na condição de administrador, cometeu a conduta que lhe foi imputada. (...) No campo penal, conquanto o ônus da prova da prática do delito caiba à acusação, as circunstâncias fáticas relacionadas com os depósitos de procedência não comprovada podem conduzir a um juízo condenatório, desde que não infirmadas pelo contexto probatório amealhado aos autos. (...) No caso concreto, a origem da movimentação financeira questionada pela Receita nunca chegou a ser provada de modo adequado, com a apresentação de documentos suficientes e confiáveis. Constata-se que a omissão de receitas gerou a supressão dos seguintes tributos: (...) A tipicidade dos delitos contra a ordem tributária previstos nos incisos I a IV do artigo 1º da Lei 8.137/90 depende da constituição definitiva do crédito tributário (STF, Súmula Vinculante 24), a qual sucede com o término do prazo para impugnação administrativa (TRF4, ACR 0013927-26.2006.404.7000, 7ª T., m., Rel. Des. Fed. Márcio Antônio Rocha, j. 31.10.2012), que é de 30 (trinta) dias a contar da intimação do contribuinte (art. 15, Decreto 70.235/72); ou para o recurso administrativo dirigido ao CARF, que também é de 30 (trinta) dias, contados da ciência do acórdão (art. 33, Decreto 70.235/72). Da decisão da Câmara ou Turma, caberá ainda recurso especial à Câmara Superior de Recursos Fiscais (CSRF) do CARF, no prazo de 15 dias (art. 37, § 2º, Decreto 70.235/72). (...) O quadro fático exposto na representação fiscal, portanto, demonstra claramente que o acusado, atuando como administrador, cometeu a conduta que lhe foi imputada.'
    (...)
    Em se tratando de crimes contra a ordem tributária, aplica-se a teoria do domínio do fato: é autor do delito aquele que detém o domínio da conduta, ou seja, o domínio final da ação, aquele que decide se o fato delituoso vai acontecer ou não, independentemente dessa pessoa ter ou não realizado a conduta material de inserir elemento inexato em documento exigido pela lei fiscal, por exemplo.
    (...)
    Assim sendo, na condição de administrador, o réu é responsável pelo delito de suprimir tributos devidos pela pessoa jurídica, mediante omissão de receitas, estando configurada a autoria delitiva.
    O dolo do crime tributário previsto no art. 1º da Lei nº 8.137/90 é a vontade livre e consciente de suprimir ou reduzir tributo. Trata-se de dolo genérico, não se exigindo do agente especial estado de ânimo voltado a um fim específico (dolo específico). No caso em apreço, está configurado o dolo de supressão de tributos. Houve, então, vontade livre e consciente de sonegar o tributo sabidamente devido, mediante a omissão de informações às autoridades fazendárias. Dessa forma, restou demonstrado que o acusado agiu com o dolo de praticar o delito capitulado no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90."
    Desse modo, verifica-se que, para ultrapassar o entendimento do Tribunal de origem, seria necessário analisar a causa à luz da interpretação dada à legislação infraconstitucional pertinente e reexaminar os fatos e as provas dos autos, o que não é cabível em sede de recurso extraordinário, pois a afronta ao texto constitucional, se houvesse, seria indireta ou reflexa e a Súmula 279 desta Corte impede o reexame de provas. Sobre o tema, a propósito:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Penal. Crime tributário. Supressão de tributos. Prequestionamento. Ausência. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional que nele se alega violada não está devidamente prequestionada. Incidência das Súmulas nºS 282 e 356/STF. 2. Não se presta o recurso extraordinário para o reexame dos fatos e das provas constantes dos autos (Súmula nº 279/STF), bem como da legislação infraconstitucional pertinente. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 1.184.865/SP – AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Dias Toffoli (Presidente), DJe de 24/4/19).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.096.533/ES-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 11/12/18.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 13 de maio de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente